Tribunal: STF
Processo: ARE 746370
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Processo civil. Execução. Penhora. Embargos de terceiro. Prova da posse ou propriedade imóvel. Ausência. Legitimidade ad causam não demonstrada na origem. Bem de família. Caracterização. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento na legislação processual pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, que os ora agravantes não comprovaram ser possuidores ou proprietários do imóvel penhorado na execução fiscal e que, por essa razão, além de não serem partes legítimas para propor a ação de embargos de terceiro, não poderiam receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, relativamente ao bem em comento.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.